Tribunal: TJBA
Processo: 0557245-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0557245-64.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM:
17ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA

JUÍZA: DRA.
MARIANA DEIRÓ DE SANTANA BRANDÃO

APELANTES: FLÁVIO SANTOS DOS SANTOS E RAFAEL DOS SANTOS ALVES

ADVOGADOS: DR. LEANDRO DA HORA SILVA OAB/BA 47.506 E DR. LUAN SANTOS PEREIRA OAB/BA 47.751

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. CARLOS ARTUR DOS SANTOS PIRES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ARMÊNIA CRISTINA SANTOS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por
FLÁVIO SANTOS DOS SANTOS
e
RAFAEL DOS SANTOS ALVES
contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa. Pretendem a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime de receptação, fixação da pena no mínimo legal, substituição do regime para o aberto, detração penal e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória a justificar a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) saber se é cabível a desclassificação para o crime de receptação; (iii) saber se é possível reduzir a pena para o mínimo legal e alterar o regime de cumprimento para o aberto; e (iv) saber se é cabível o direito de recorrer em liberdade e a aplicação da detração penal.

III. Razões de decidir

3.
A
autoria e materialidade restaram comprovadas por prova robusta, especialmente a palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além da apreensão dos objetos subtraídos em posse dos réus.

4.

A desclassificação para receptação mostra-se incabível diante da contextualização dos fatos e da comprovação do vínculo dos apelantes com o roubo.

5.

A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, com exasperação justificada pela circunstância do crime, e o regime semiaberto se mostra adequado, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do CP.

6.

A detração penal não deve ser conhecido por este Tribunal, por serem matérias de competência do Juízo da Execução Penal.

7. R
éus permaneceram encarcerados cautelarmente durante toda a instrução criminal, persistindo, na hipótese vertente, os motivos ensejadores, ou seja, não há alteração fática apta a mudar a situação prisional dos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios colhidos em juízo, é suficiente para a condenação nos crimes patrimoniais. 2. A causa de aumento de concurso de agentes pode ser valorada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, sem configurar reformatio in pejus. 3. A fixação do regime semiaberto para pena superior a 4 anos está em consonância com o art. 33, § 2º, ‘b’, do CP. 4. A detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 4.R
éus permaneceram encarcerados cautelarmente durante toda a instrução criminal, persistindo, na hipótese vertente, os motivos ensejadores, ou seja, não há alteração fática apta a mudar a situação prisional dos apelantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44 e 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 386, VII, 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 47.580/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, AREsp 2.567.211/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº 0557245-64.2018.8.05.0001, oriundos da
17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba
, tendo como apelantes
FLÁVIO SANTOS

DOS SANTOS
e
RAFAEL DOS SANTOS ALVES
como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da Apelação, julgando-a, na extensão conhecida,
IMPROVIDA
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: